Tribunal: TJMT
Processo: 1001533-84.2024.8.11.0088
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001533-84.2024.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDIMAR DA SILVA LEAO - CPF: 059.900.381-27 (APELANTE), ADRIANO ALVES DE ARAUJO - CPF: 333.019.548-71 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001533-84.2024.8.11.0088.

APELANTE:
EDIMAR DA SILVA LEÃO.

APELADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL.
QUANTUM
DO DANO MORAL MANTIDO.

MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais, fixando a reparação em R$ 4.000,00 e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa. Pretensão recursal voltada à majoração do valor indenizatório e dos honorários.

II.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em aferir: (i) se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais se revela adequado à extensão do dano e à gravidade da conduta; e (ii) se o percentual fixado a título de honorários advocatícios atende aos critérios previstos no art. 85 do CPC.

III.

Razões de decidir

A fixação do valor indenizatório deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de garantir caráter pedagógico e compensatório, sem ensejar enriquecimento indevido. O montante de R$ 4.000,00 revela-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias do caso.

Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo legal, em montante considerado ínfimo diante da complexidade e do zelo na condução processual, sendo adequada sua majoração para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:
“1. O valor de R$ 4.000,00 fixado a título de danos morais por invasão de conta em rede social é compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Os honorários advocatícios devem ser majorados quando fixados em patamar mínimo e não condizentes com a natureza e complexidade da demanda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 1064649-05.2022.8.11.0001, Rel. Des. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 20.05.2024, DJe 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1001533-84.2024.8.11.0088.

APELANTE:
EDIMAR DA SILVA LEÃO.

APELADO:
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
Edimar da Silva Leão
contra sentença proferida nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de Aripuanã – MT.

O autor, ora apelante, sustenta que teve sua conta na rede social Instagram, identificada como
"@edimar_s_leao"
, invadida por terceiros na data de 07/05/2024. Após a invasão, os criminosos passaram a utilizar a conta para aplicar golpes em seus seguidores e familiares, mediante uso de sua imagem e credibilidade, gerando-lhe severos danos à honra, à imagem e à reputação.

Relata ter tentado, sem sucesso, reaver a conta pelos meios administrativos disponibilizados pela plataforma, tendo inclusive registrado boletim de ocorrência.

Diante da inércia da empresa ré, ajuizou a presente demanda pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e obrigação de fazer para restabelecimento do acesso à conta.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção monetária, bem como determinando o restabelecimento do acesso à conta invadida.

Foi reconhecida sucumbência recíproca, de forma não proporcional, com a fixação de honorários em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, pleiteando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, alegando a gravidade dos prejuízos, a extensão da exposição e a falha reiterada da plataforma em oferecer mecanismos eficazes de segurança e atendimento, e a readequação dos honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam arbitrados com base em equidade, nos termos do art. 85, §8º e §8º-A do CPC, tendo em vista a singeleza do valor fixado na origem.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar o
quantum
arbitrado a título de indenização moral, e honorários advocatícios.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa, portanto, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo despendido e a invasão da conta da parte reclamante, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrados pelo Magistrado de Primeiro Grau se mostra razoável e proporcional ao caso concreto.

Neste seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

“
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. PRETENSÃO JÁ ACOLHIDA NA SENTENÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO . CONTA EM REDE SOCIAL HACKEADA. USO INDEVIDO DO NOME E DA IMAGEM DA PARTE RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TENTATIVAS DE RECUPERAÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO . DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR . RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita . Indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral. 5. Recurso Inominado conhecido em parte e provido . 6. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9 .099/95).”(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1064649-05.2022.8 .11.0001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 20/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 23/05/2024)

Por fim, no que concerne aos honorários advocatícios, verifica-se que o Magistrado de Primeiro Grau fixou em 10% sobre o valor da causa, ou seja, R$ 1.000,00 (mil reais).

Ocorre que a quantia fixada se mostra ínfima em razão do trabalho prestado pelos patronos das partes, nos termos do art. 85 do CPC.

Assim, entendo pela sua majoração ao valor equivalente a 20% sobre o valor da causa, valor este que atende aos critérios previstos no art. 85 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para majorar os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em sede recursal, ante a fixação em patamar máximo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025